Tribunal: TJBA
Processo: 0542623-82.2015.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0542623-82.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Petrobras Petroleo Brasileiro SA e outros

Advogado(s)
:
FREDIE SOUZA DIDIER JUNIOR, DANIELA SANTOS BOMFIM

APELADO: Posto Taquipe de Combustíveis Ltda

Advogado(s)
:
MARCONE SODRE MACEDO registrado(a) civilmente como MARCONE SODRE MACEDO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA COISA JULGADA MATERIAL. TERMO DE ANUÊNCIA JUDICIALMENTE HOMOLOGADO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE TRANSAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA AÇÃO ANULATÓRIA. NECESSIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. PRECLUSÃO DE ALEGAÇÕES FÁTICAS NOVAS E INTEMPESTIVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. INCIDÊNCIA DO TEMA 1076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS DA VIBRA ENERGIA S/A CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EMBARGOS DO POSTO TAQUIPE DE COMBUSTÍVEIS LTDA CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Vibra Energia S/A e por Posto Taquipe de Combustíveis Ltda. contra acórdão que, ao acolher anteriores embargos de declaração com efeitos modificativos, extinguiu o processo sem resolução do mérito por coisa julgada, em razão da existência de Termo de Anuência homologado judicialmente. A Vibra aponta omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais em seu favor. O Posto Taquipe sustenta omissões, contradições e obscuridades relativas à preclusão, à cognoscibilidade da coisa julgada, ao trânsito em julgado da sentença homologatória, ao objeto da demanda e ao cabimento da ação anulatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao extinguir o processo sem resolução do mérito, por coisa julgada, sem fixar honorários sucumbenciais em favor da Vibra Energia S/A; (ii) estabelecer se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que reconheceu a coisa julgada material decorrente da homologação judicial do Termo de Anuência e afirmou a inadequação da ação anulatória para desconstituí-lo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e servem apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acolhimento de embargos de declaração com efeitos modificativos é admissível quando o saneamento do vício identificado implica, necessariamente, alteração da conclusão do julgado.

A extinção do processo por coisa julgada transfere integralmente a sucumbência ao Posto Taquipe, de modo que o silêncio do acórdão quanto aos honorários advocatícios configura omissão sanável por embargos de declaração.

A condenação de R$ 5.744.646,68 constante da sentença reformada não constitui base adequada para a fixação dos honorários, porque o acórdão anterior anulou a perícia judicial em que a condenação se fundava, retirando-lhe existência jurídica.

Inexistindo condenação válida e sendo inestimável o proveito econômico em razão da anulação do laudo pericial, os honorários devem incidir sobre o valor atualizado da causa, conforme a ordem preferencial do art. 85, § 2º, do CPC.

A fixação equitativa dos honorários, prevista no art. 85, § 8º, do CPC, é excepcional e não se aplica quando o valor da causa não é irrisório, conforme orientação do Tema 1.076 do STJ.

A coisa julgada é matéria de ordem pública e pode ser conhecida de ofício, mas essa cognoscibilidade não autoriza a parte a introduzir alegações fáticas novas de modo intempestivo para afastar ou reconhecer a coisa julgada.

A preclusão reconhecida no acórdão recai sobre alegações fáticas extemporâneas do Posto Taquipe, especialmente a suposta irregularidade na intimação do Estado da Bahia, e não sobre a possibilidade jurídica de exame da coisa julgada pelo Tribunal.

A Vibra não incorre em preclusão consumativa quando suscita expressamente, em apelação, a preliminar de coisa julgada, por ser esse o momento processual adequado para impugnar o capítulo da sentença que rejeitou a matéria.

O Posto Taquipe não possui legitimidade para arguir, em nome próprio, suposto vício de intimação sofrido pelo Estado da Bahia, nos termos do art. 18 do CPC.

O Termo de Anuência foi celebrado entre Petrobras e Posto Taquipe, partes regularmente intimadas da sentença homologatória, de modo que eventual vício de intimação do Estado da Bahia não impede o trânsito em julgado em relação ao negócio jurídico do qual o Estado não participou.

A sentença que homologa transação possui natureza de decisão de mérito, forma coisa julgada material e somente pode ser desconstituída pela via da ação rescisória, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.

A ação anulatória não constitui via adequada para desconstituir negócio jurídico já incorporado ao conteúdo de sentença homologatória transitada em julgado, pois a alegação de vício do negócio torna-se inseparável da desconstituição do título judicial.

A eficácia preclusiva da coisa julgada alcança todas as alegações que poderiam ter sido deduzidas no processo e não foram, conforme o art. 474 do CPC/1973 e os arts. 502 e 508 do CPC/2015.

A alegada contradição entre o acórdão embargado e voto vencedor anterior não configura vício interno, mas consequência própria dos efeitos modificativos atribuídos aos embargos de declaração anteriormente acolhidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração da Vibra Energia S/A parcialmente acolhidos. Embargos de declaração do Posto Taquipe de Combustíveis Ltda. rejeitados.

Tese de julgamento
:

A omissão do acórdão quanto à fixação de honorários sucumbenciais, após a extinção do processo sem resolução do mérito por coisa julgada, deve ser suprida por embargos de declaração.

Inexistindo condenação válida e sendo inestimável o proveito econômico, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, III, do CPC.

A cognoscibilidade de ofício da coisa julgada não impede a preclusão de alegações fáticas novas apresentadas intempestivamente pela parte.

A sentença homologatória de transação forma coisa julgada material e a sua desconstituição deve ser buscada por ação rescisória, não por ação anulatória.

A parte não possui legitimidade para arguir, em nome próprio, vício de intimação supostamente sofrido por terceiro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 18, 85, §§ 2º, 8º e 11, 485, V e § 1º, 487, III, “b”, 489, § 1º, IV, 502, 507, 508, 966, 1.022 e 1.025; CPC/1973, arts. 269, III, e 474.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.877.906/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 23.02.2021, DJe 09.03.2021; STJ, Tema 1.076; STJ, REsp nº 1.674.240/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 07.06.2018.